Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-10.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004406-10.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (EMBARGANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0004406-10.2013.8.11.0040

EMBARGANTES:
ARI PAULO GELLER e OUTROS.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada.

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.

Não havendo prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0004406-10.2013.8.11.0040

EMBARGANTES:
ARI PAULO GELLER e OUTROS.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ARI PAULO GELLER e OUTROS
(
Id
218940694
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na sentença que apresenta todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, quais sejam, relatório, fundamentos e dispositivo.

Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada.

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.

Não havendo prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito.”

Em suas razões Id.
218940694
, a Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não fora observado que a preliminar de nulidade da sentença fora aventada com base na questão do direito ao alongamento da dívida, mesmo porque não permitiu provar tal elemento.

Assevera que há erro material no julgado, ao argumento de que não houve pleito acerca da aplicação do CDC, bem como ao fundamento de que fora aplicada legislação diversa acerca da possibilidade do alongamento, haja vista que o pleito inicial se baseou

no Decreto-Lei 167/67, Lei no 8.171/91 e Manual de Crédito Rural.

Sustenta, ainda, que há contradição no acórdão quanto ao não acolhimento do pedido de alongamento da dívida que fora fundamentando em falta de provas, sendo que fora afastado justamente o requerimento de cerceamento de defesa.

Assim, pugna para que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 221891674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, ao argumento de que, ao rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença, não

fora sopesado que a questão do direito ao alongamento da dívida fora negado com base na ausência de provas, sendo que a sentença não permitiu a dilação probatória.

Defende que há erro material no julgado, ao argumento de que não houve pleito acerca da aplicação do CDC, bem como ao fundamento de que fora aplicada legislação diversa acerca da possibilidade do alongamento, haja vista que o pleito inicial se baseou no Decreto-Lei 167/67, Lei no 8.171/91 e Manual de Crédito Rural.

Sem razão o embargante.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do CDC, somente restou esclarecido que a referida legislação não incidiria sobre o caso, não havendo qualquer necessidade de alteração do julgado em razão disso, mesmo porque ainda que não tenha sido ventilada tal norma para o caso, ao analisar o feito deve ser aplicado o melhor direito à espécie.

No que se refere à suposta omissão quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão é claro ao apontar que todas as provas inerentes ao caso poderiam ter sido apresentadas quando do seu ajuizamento, não sendo necessário qualquer desdobramento específico para comprovar que fazia jus ao alongamento.

Calha ponderar, que o embargante sequer apontou qual prova pretendia apresentar e que supostamente lhe fora tolhida, trazendo meras alegações de que não fora oportunizada a dilação probatória.

Ressalta-se que no caso em apreço, são necessários meros cálculos aritméticos e análise das cláusulas contratuais, sendo que não se revela necessária qualquer outro meio de produção de provas para o deslinde do feito.

Por oportuno, registra-se que o pleito de requerimento administrativo acerca do alongamento da dívida que é requisito para a concessão da benesse, mostra-se prova simples que deveria ter sido apresentada quando do ajuizamento da ação e que não demanda qualquer dilação.

Noutro giro, quanto às demais alegações de supostos erros materiais, apontando apenas divergência quanto aos apontamentos da legislação de regência, nota-se que no caso em comento, ainda que fossem consideradas as legislações apontadas pelos embargantes, estes não preencheram os requisitos indispensáveis ao prolongamento da dívida, visto que a formulação de requerimentos administrativo junto à instituição financeira se revela requisito indispensável para a possibilidade de concessão da benesse, o que não o fez.

Ademais, os embargantes trouxeram documentos unilaterais, buscando caracterizar a mora em razão de intempéries da natureza; todavia, nenhuma de suas teses deve prosperar, eis que impera, no caso, o “pacta sunt servanda”.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024